Tribunal: STF
Processo: ARE 1516302
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 130.623 FUNDADO EM RECOLHIMENTO A MENOR DO VOLUME DE PETRÓLEO PRODUZIDO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2004 A JULHO DE 2005. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. PROVA PERICIAL REALIZADA PELA SEFAZ CONTUNDENTE QUANTO À OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. LAUDO TÉCNICO PERICIAL QUE ATESTOU O RECOLHIMENTO A MENOR PELA EMPRESA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 130.623. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (eDOC 19, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, XI; e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que nunca houve recolhimento a menor a título de royalties ao Estado de Sergipe, seja com relação ao exercício de janeiro de 2004 a julho de 2005 (objeto do auto de infração indicado na hipótese), seja com relação a qualquer outro período. Aduz-se que nunca houve diferenças a serem recolhidas a título de royalties para o Estado de Sergipe.



    Argumenta-se que os royalties são uma compensação financeira devida ao estado a partir dos volumes explorados de petróleo e, nesse contexto, aponta-se que os recolhimentos feitos pela Petrobras a esse título no período acima indicado estão em plena, efetiva e total sintonia com os volumes produzidos.



    Assevera-se que o acórdão impugnado confirmou a possibilidade de a SEFAZ-SE exigir compensação financeira (royalties) diretamente da Petrobras, numa clara inobservância ao entendimento firmado na decisão da ADIN 4606.



    Afirma-se ausência de prestação jurisdicional em razão de o Tribunal de origem não ter apreciado as questões suscitadas pela parte recorrente por ocasião da oposição dos embargos de declaração. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente não informou corretamente a produção de petróleo, tendo em vista a quantidade transportada, entendendo pela existência de sonegação de parte dele, com impacto negativo no pagamento de royalties.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O Ente Público confrontou a ‘declaração de produção de petróleo’ apresentado pela autora, relativa ao período de janeiro de 2004 a julho de 2005, com a ‘declaração de embarque’ da produção da mesma Petrobras Distribuidora apresentada pela ‘Petrobras Transporte S.A. - Transpetro’. 



    De acordo com os dados apurados, embarcou-se volume superior ao produzido, concluindo a Administração Fazendária, a partir de lógica cartesiana, pela sonegação de parte desse óleo, com impacto negativo no pagamento de royalties. 



    Lavrou, em consequência, o auto de infração respectivo, tombado com o nº 130.623, concluindo haver, efetivamente, quantidade razoável não declarada, constituindo o crédito, ora sob debate, no valor de R$ 23.402,521,80 (vinte e três milhões, quatrocentos e dois mil, quinhentos e vinte e um reais, e oitenta centavos).



    No caso concreto dos autos, observa-se que o Ente Estatal entende que a base de cálculo dos Royalties devem levar em consideração a produção do petróleo. Portanto, incontroverso que, nos cálculos dos Royalties, deve-se levar em consideração a produção. Tal regra, como disposta na decisão, não foi violada pelo recorrido. O que foi verificado pelo Requerido, é que a autora não informou corretamente a produção de petróleo, tendo em vista a quantidade de petróleo transportado.



     O Expert em seu laudo assim se manifestou, fls 432/444:



    “Para este questionamento há duas respostas: 



    . Em primeiro lugar, a quantidade de petróleo contida nos dutos é irrelevante em relação à quantidade de petróleo transportada. O oleoduto Bonsucesso – Carmópolis mede 18 polegadas de diâmetro e tem um comprimento de 49Km. O volume total de petróleo contido neste duto é de cerca de 8.000 m3. Este volume é muito menor do que a diferença entre as quantidades de petróleo transportada para fora do Estado e a quantidade de petróleo produzida.(vide gráfico apresentado no começo deste trabalho) 



    . Em segundo lugar, não se esvazia um oleoduto a não ser em caso de necessidade de manutenção. Para se esvaziar um oleoduto, há necessidade de manutenção. Para se esvaziar um oleoduto, há necessidade de se deslocar todo o petróleo com água. Esta água, fortemente contaminada com petróleo deverá sofrer tratamento antes de seu descarte. Por outro lado, devido às particularidades da topologia local, não há condições de esvaziamento dos dutos por força gravitacional, como ocorre em uma tubulação doméstica que leva água da caixa reservatório para as torneiras. 



    Pelas observações, conclui-se que o fator enchimento/esvaziamento do oleoduto não altera em nada os cálculos pela SEFAZ.



    5 – Por que, o demonstrativo de cálculo, aparece uma coluna relativa a UP Petróleo? 



    A UP Petróleo é a única empresa independente que explora petróleo no Estado de Sergipe (No período abarcado pelos autos de infração). Este petróleo é comercializado com a Petrobrás e enviado também para o Tecarmo. Por este motivo, a quantidade de petróleo produzida pela UP Petróleo foi deduzida do total transportado para ser calculado o valor do petróleo produzido pela Petrobras. Desta forma, os cálculos expressam o petróleo realmente produzido pela Petrobrás”. (eDOC 19, p. 2-3)



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.478/1997 PROMOVIDAS PELA LEI N. 12.734/2012: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: APLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1.348.060 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.8.12022)



    Por fim, quanto à ausência de fundamentação, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente